Tribunal: TJES
Processo: 5004441-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004441-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: TMD FRICTION DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS VIA SISBAJUD APÓS CITAÇÃO E REVELIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, na qual foi deferido o bloqueio de ativos financeiros da executada, via SISBAJUD, até o limite do débito. A agravante sustenta, em síntese, que a constrição ocorreu antes da citação válida e que os valores bloqueados seriam excessivos, pleiteando a revisão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão em discussão é estabelecer se o bloqueio realizado foi excessivo e violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O bloqueio de ativos financeiros da agravante ocorreu após a citação válida, realizada em 11.05.2022, e após a certificação da inércia da executada em 26.09.2023, o que caracteriza revelia, afastando a alegação de ausência de contraditório.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.112.943/MA (Tema Repetitivo nº 487), reconhece que, após a Lei nº 11.382/2006, não é exigível do exequente o exaurimento prévio de meios extrajudiciais para localizar bens penhoráveis.

5.
O uso de ferramentas como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SERASAJUD é admitido como meio legítimo de assegurar a efetividade da execução, desde que observada a razoabilidade, especialmente após longos períodos de inércia do executado.

6.
A existência de precedente do STJ (REsp 1814310/RS) reforça a possibilidade de adoção de medidas executivas como a negativação do nome do devedor e o bloqueio de valores, ainda que não esgotadas outras alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítimo o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD após a citação válida e a revelia do executado, sem que isso configure violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Não se exige, após a vigência da Lei nº 11.382/2006, o esgotamento prévio de vias extrajudiciais para a efetivação da penhora.

3. O uso de sistemas eletrônicos de constrição patrimonial é medida adequada à efetividade da execução, desde que respeitado o critério da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 139, IV, 782, § 3º, e 805; Lei nº 11.382/2006; Lei nº 6.830/1980, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.943/MA, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.10.2014; STJ, REsp 1814310/RS, rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 24.02.2021, DJe 11.03.2021; TJES, AI 5002347-87.2021.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 17.05.2023; TJES, AI 5000937-28.2020.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 13.04.2022; TJDFT, AI 07088769620218070000, rel. Des. Cruz Macedo, j. 09.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRASVILA COM
É
RCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
em face da decisão, com cópia às fls. 03/04 do evento 12836633, proferida pelo magistrado da 5ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por
TMD FRICTION DO BRASIL S.A.
, deferiu “
o pedido de bloqueio on line, de valores depositados/aplicados em instituições financeiras pelo parte executada, até o limite atualizado débito vencido, pelo que passo a diligenciar através do sistema SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário)”
.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 12836632, em resumo, a agravante alega, em síntese, que: I) “
a jurisprudência, como verificada no AgInt no AREsp 1034483 / DF do STJ, reitera que o bloqueio de ativos financeiros só pode ocorrer após a citação do executado, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. Neste sentido, o Juiz a quo entendeu incorretamente que a determinação de constrição dos ativos financeiros antes da citação era uma forma de dar efetividade à execução, posição que em nada converge com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça
” (fl. 09); II) “
o bloqueio efetivado comprometeu o saldo bancário do executado em valores superiores, ou ao menos não confirmados como devidos, sem a anuência ou contestação por parte do mesmo, evidenciando a necessidade de revisão da quantia bloqueada ou da penhora antecipada
” (fl. 10).

Em que pese as alegações recursais, verifica-se que o agravante foi devidamente citado na origem, tendo o mandado de citação exitoso sido juntado aos autos em 11.05.2022 (evento 14173394 dos autos de origem).

Após, e antes que fosse proferida a decisão ora impugnada, o magistrado proferiu despacho determinando que fosse certificado nos autos eventual inércia da executada/agravante, sendo constatada a ausência de manifestação da parte em 26.09.2023 (evento 31440835 dos autos de origem).

A exequente/agravada, então, pugnou pela penhora online dos bens da agravante, já que no ato da citação foi certificada a ausência de êxito na penhora de bens da executada.

Somente posteriormente à atualização do débito pela exequente, o magistrado proferiu a decisão de origem deferindo o pedido da agravada.

Nesse contexto, a constrição foi efetivada apenas depois de constatada a revelia da executada/agravante que, apesar de devidamente citada, não apresentou defesa, de modo que não há que se falar em violação ao princípio do contraditório ou da ampla defesa.

Saliento, em acréscimo, que o colendo Superior Tribunal de Justiça definiu, em sede de precedente vinculante
1
, que “
após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
”.

Portanto, não há óbice legal para a utilização dos sistemas judiciais para a pesquisa de eventuais bens do executado, enquanto medida que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional.

Em casos análogos ao presente já decidiu esta egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. BACENJUD. RENAJUD. EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n.º 1.112.943/MA, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu, em relação à penhora online, que “após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. 3. Decisão reformada. Recurso provido. (TJES; AI 5002347-87.2021.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Arthur José Neiva de Almeida; 17/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração do pedido de BacenJud deve obedecer o critério da razoabilidade, não sendo abusivo o novo pleito quando decorrido tempo suficiente em relação à última consulta que não localizou bens para saldar o débito pretendido. 2. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. BACENJUD. REITERAÇÃO. DILIGÊNCIA ANTERIOR. LONGO DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, devendo-se atentar, no entanto, ao critério da razoabilidade que se afere a partir da chance de efetividade das medidas, considerando, para tanto, eventuais indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo suficiente entre as diligências. 2. Mostra-se razoável a renovação de pesquisa via SISBAJUD quando a última diligência foi realizada há mais de doze meses. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ – DF - Acórdão 1406100), 07088769620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. A tese firmada por meio do Tema Repetitivo nº 1026, da Corte da Cidadania, definiu que o artigo 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA. 4. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4º, 6º, 139, INC. IV, 782, §§3º A 5º, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1º DA LEI Nº 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI Nº 13.655/2018, NOVA LINDB). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 5. Nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80, o CPC tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema. É justamente o caso do art. 782, §3º do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há norma em sentido contrário na Lei nº 6.830/1980; 2) a inclusão em cadastros de inadimplência é medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor (arts. 4º, 6º, 139, inc. IV, e 805 do CPC). Precedentes do STJ. (...) (STJ – REsp: 1814310 RS 2019/0142890-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/02/2021, S1, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/03/2021) 5. Recurso CONHECIDO E PROVIDO, para determinar que o julgador primevo: I) realize nova tentativa de penhora online, via BacenJud e II) inclua o nome da agravada (executada) em cadastros de inadimplentes, mediante a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito. (TJES; AI 5000937-28.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Raphael Americano Câmara; 13/04/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
REsp nº 1.112.943/MA (Tema Repetitivo nº 219).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.